Tribunal: TJSP
Processo: 1007541-37.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AÇÃO DE CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER E A INDENIZAR POR DANOS MORAIS. Parcial procedência. Insurgência da ré.

Contratos de mútuo bancário. Resgate destes mediante descontos de parcelas em conta-corrente por meio da qual a autora recebe seus vencimentos. Operações regularmente contraídas. Lançamentos legítimos. Patrimônio disponível da pessoa.

Pleito da autora de extinção dos descontos.

Ementa:
AÇÃO DE CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER E A INDENIZAR POR DANOS MORAIS. Parcial procedência. Insurgência da ré.

Contratos de mútuo bancário. Resgate destes mediante descontos de parcelas em conta-corrente por meio da qual a autora recebe seus vencimentos. Operações regularmente contraídas. Lançamentos legítimos. Patrimônio disponível da pessoa.

Pleito da autora de extinção dos descontos. Pronunciamento judicial nesse sentido. Pleito da instituição financeira de manutenção dos contratos, sem que haja limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos da pessoa.

Orientação jurisprudencial majoritária que determina a atenção aos limites estabelecidos pela Lei no 10.820/2003. Determinação de limitação dos descontos das parcelas para resgate dos mútuos a 30% dos rendimentos líquidos da pessoa.

Dano moral. Não configuração. Apesar de a instituição financeira ter retido o salário da autora, houve o desbloqueio e saque no mesmo dia e assim não há prova de que a mutuária tenha sofrido constrangimento, vexame ou humilhação no momento da contratação e durante a execução do contrato.

"Astreintes". Pretensão de exclusão ou redução de valor. Descabimento. Medida de apoio regularmente respaldada na legislação processual civil. Finalidade de garantia e de eficácia do cumprimento da ordem judicial. Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. "Quantum" equilibrado.

Verba honorária. Redução. Inadmissibilidade. Valor fixado por equidado que está de acordo com o disposto nos §§ 2o e 8o, do art. 85, do Código de Processo Civil.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO O DA AUTORA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000187569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007541-37.2018.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é
apelante/apelado BANCO DO BRASIL S/A, é apelada/apelante MARLI
MONTEIRO CARDOSO DE FARIA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso
da ré e negaram ao da autora. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO
FLÁVIO
(Presidente),
MARCOS
GOZZO
E
LAVÍNIO
DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 43.718
Apelação n° 1007541-37.2018.8.26.0099
Comarca: Bragança Paulista
Apelantes: Banco do Brasil S.A.
Apelada: Marli Monteiro Cardoso de Faria
AÇÃO DE CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE
FAZER E A INDENIZAR POR DANOS MORAIS.
Parcial procedência. Insurgência da ré.
Contratos de mútuo bancário. Resgate destes mediante
descontos de parcelas em conta-corrente por meio da
qual a autora recebe seus vencimentos. Operações
regularmente
contraídas.
Lançamentos
legítimos.
Patrimônio disponível da pessoa.
Pleito
da
autora
de
extinção
dos
descontos.
Pronunciamento judicial nesse sentido. Pleito da
instituição financeira de manutenção dos contratos, sem
que haja limitação dos descontos a 30% dos rendimentos
líquidos da pessoa.
Orientação jurisprudencial majoritária que determina a
atenção
aos
limites
estabelecidos
pela
Lei
no
10.820/2003. Determinação de limitação dos descontos
das parcelas para resgate dos mútuos a 30% dos
rendimentos líquidos da pessoa.
Dano moral. Não configuração. Apesar de a instituição
financeira ter retido o salário da autora, houve o
desbloqueio e saque no mesmo dia e assim não há prova
de que a mutuária tenha sofrido constrangimento,
vexame ou humilhação no momento da contratação e
durante a execução do contrato.
“Astreintes”. Pretensão de exclusão ou redução de valor.
Descabimento. Medida de apoio regularmente respaldada
na legislação processual civil. Finalidade de garantia e de
eficácia do cumprimento da ordem judicial. Observância
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
“Quantum” equilibrado.
Verba honorária. Redução. Inadmissibilidade. Valor
fixado por equidado que está de acordo com o disposto
nos §§ 2o e 8o, do art. 85, do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ
PROVIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO O DA
AUTORA.
Trata-se de ação de condenação a obrigação de fazer e a
indenizar por danos morais, reportada a contratos de mútuo bancário
com desconto de parcelas em conta-corrente por meio da qual a autora
recebe seus vencimentos.
A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados para que a ré se abstenha de reter os valores creditados
como salário para quitação ou amortização de saldo devedor de
contrato de concessão de crédito em conta-corrente, sendo imposta
multa de R$ 100,00 para cada desconto ou retenção indevidos.
Pela sucumbência recíproca, atribuiu às partes o
pagamento, em partes iguais, das custas e despesas processuais, e dos
honorários advocatícios do advogado da parte contrária fixados em
R$ 1.000,00, para cada uma, observada a gratuidade processual
concedida à autora.
Bate a ré, em preliminar, pela extinção do processo, sem
exame do mérito, por falta de interesse de agir, eis que o contrato é ato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
jurídico perfeito, faz lei entre as partes e assim é imune a
modificações.
No mérito, clama a demandada pela reforma do julgado e
o faz sob o argumento de que, sendo legais as contratações, os
descontos das parcelas são legítimos, não havendo que se falar em
abstenção ou limitação.
Sustenta a recorrente que a multa pecuniária imposta para
o caso de desconto ou retenção indevidos do salário da autora viola os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que fixada
sem qualquer limitação.
Assim, pugna pela extinção do processo, por falta de
interesse de agir, ou pela improcedência da demanda, com inversão
dos ônus sucumbenciais. Subsidiariamente, bate pela redução dos
honorários advocatícios.
A autora, por sua vez, busca a reforma parcial da
conclusão de primeiro grau e o faz sob o argumento de que, por todo
o constrangimento e angústia a que foi submetida, pela retenção
indevida de seu salário, a ré deve ser condenada a lhe pagar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00.
Recursos recebidos, processados e respondidos.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Rejeita-se a preliminar arguida pela ré de extinção do
processo, sem exame do mérito, por falta de interesse de agir, uma vez
que, sendo a autora correntista da ré, nada a impede de postular em
juízo a revisão de contrato em razão da nulidade de cláusula, medida
prevista no sistema positivo com amplo respaldo na jurisprudência,
sem que a autonomia da vontade tenha o poder absoluto de tornar a
negociação indene à revisão.
No mérito, o recurso da ré merece parcial acolhimento e
o da autora desacolhido.
A demandante afirmou na petição inicial que ré reteve
indevidamente seu salário para pagamento de dívidas existentes, o que
é vedado, devendo a quantia correspondente ser restituída em dobro e
a demandada ser condenada por danos morais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A ré, ao contestar o pedido, defendeu que a autora
contratou duas operações de crédito nos 868.260.639 e 876.376.862,
relativas ao produto BB Crédito Renovação, e o contrato no
559.400.185, de Renegociação Massificada, cujas operações se
encontram em atraso e que, além disso, não cumpriu o acordo para
pagamento do cartão de crédito Ourocard Mastercard Internacional no
058.049.231.
Sustentou, ainda, que as contratações eram legítimas e
pelo fato de a Súmula 603, do colendo Superior Tribunal de Justiça,
ter sido cancelada, não haveria que se falar em abstenção ou limitação
de descontos e tampouco em restituição em dobro de valores e em
danos morais, como pretendi pela autora, eis que agiu no exercício
regular de direito.

Após reconhecer que a autora recebeu a totalidade do
dinheiro e que não vislumbrava a possibilidade de devolução em
dobro de valores e de ocorrência de danos morais, o d. juízo “a quo”
determinou que a ré se abstenha de reter os valores creditados a título
de salário na conta-corrente para eventual quitação ou amortização de
saldo devedor de contrato de abertura de crédito em conta-corrente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Na sequência, revogou a decisão liminar (fls. 27/28), no
que concerne à limitação do percentual dos descontos relativos a
empréstimos contraídos pela autora em folha de pagamento e em
conta-corrente, uma vez que não houve pedido nesse sentido.
Não obstante isso, a ré comprovou nos autos do processo
que a autora firmou a contratação de duas operações BB CRÉD
RENOVAÇÃO, sendo uma no valor total financiado de R$ 6.818,24,
a ser paga em 60 parcelas, na quantia de R$ 344,17, cada, com
vencimento em 04.11.2021 (fls. 102/103).
Outra no valor total financiado de R$ 22.982,79, a ser
paga em 60 parcelas, na quantia de R$ 1.153,51, cada, com
vencimento em 04.05.2021 (fls. 104/105), e ainda uma CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO, no valor total financiado de R$ 7.137,90, a
ser paga em 29 parcelas, na quantia de R$ 360,83, cada, com
vencimento em 05.07.2020 (fls. 106/112), tendo autorizado os
descontos em conta-corrente (fls. 113/114).
Pelo teor da contestação, verifica-se a ré pretende resistir
à ordem judicial, por entender não ser mais aplicável à espécie o
entendimento da súmula no 603 do egrégio Superior Tribunal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Justiça, quando há mútuos de dinheiro que não se enquadram na
categoria dos chamados "empréstimos consignados".
Deve-se estender a limitação legal dos empréstimos
consignados aos mútuos acima apontados, ou quando são resgatáveis
a prazo, porque a rigor não deixam de ser inspirados pelas mesmas
razões daqueles, ou seja, a segurança da instituição financeira de
poder, por ato unilateral seu, debitar diretamente na conta-corrente
destinada ao recebimento dos ganhos provindos da força de trabalho
do devedor.
Se o intuito dessa prática é a garantia do resgate da dívida
sem riscos da inadimplência - e não é por outra razão que os juros são
mais módicos -, deve também se propor essa forma de negócio a
resguardar a subsistência da pessoa.
Na exposição de motivos do projeto de lei em tramitação
no Congresso Nacional brasileiro acerca do superendividamento,
colhe-se a motivação da intenção de regular esse fenômeno moderno
deveras danoso, e as razões para isso, como são os próprios termos de
dita exposição de motivos, está em garantir o mínimo existencial e a
dignidade humana do consumidor e de consagrar, como direito básico
deste, a garantia de práticas de crédito responsável, sem faltar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
caráter imperativo da repactuação de dívidas, dentre outras medidas.
Feitas essas considerações, não se olvida que essa espécie
de pactuação realizada entre as partes é válida e legalmente
admissível, o que assim não impede a amortização de tais débitos.
É de se observar que o Poder Executivo incentivou a
maior oferta dessa espécie de empréstimo aos consumidores, dada à
possibilidade de redução de taxa de juros, o que pode levar a um
benefício à economia popular.
A Justiça não pode socorrer quem autoriza o desconto
automático das prestações para pagamento por meio de consignação
em folha de pagamento ou mesmo por meio de lançamento em conta
bancária em que é depositado seu salário, visando a auferir
empréstimo com taxas especiais, para, em momento posterior, buscar
anular referida cláusula. Visivelmente não é isso ético nem honesto.
A esse respeito, confira:
“CIVIL. CONTRATO DE AUXÍLIO FINANCEIRO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
DESCONTO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO.
CLÁUSULA INERENTE À ESPÉCIE CONTRATUAL.
INOCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PENHORA
SOBRE REMUNERAÇÃO NÃO CONFIGURADA.
SUPRESSÃO UNILATERAL DA CLÁUSULA DE
CONSIGNAÇÃO
PELO
DEVEDOR.
IMPOSSIBILIDADE. I. É válida a cláusula que autoriza
o desconto, na folha de pagamento do empregado ou
servidor, da prestação do empréstimo contratado, a qual
não pode ser suprimida por vontade unilateral do
devedor, eis que da essência da avença celebrada em
condições de juros e prazo vantajosos para o mutuário. II.
Recurso
especial
conhecido
e
provido”
(RESP
728.563/RS, relator ALDIR PASSARINHO JÚNIOR).
Se é legalmente admissível a contratação de empréstimos
com descontos em folha de pagamento e em conta-corrente em que o
mutuário recebe seu salário, o desconto, portanto, poderia ser
mantido. Entretanto, não se pode deslembrar da natureza alimentar
dos rendimentos da autora.
O percentual debitado, referente aos empréstimos
pactuados pela autora e comprovados pela ré, revela índice que supera
30% de seus rendimentos líquidos e, fatalmente, pode ser nocivo à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pessoa, merecendo a intervenção judicial para coibir a ultrapassagem
desta expressão.
A impenhorabilidade dos vencimentos, normatizada pelo
Código de Processo Civil, em um primeiro momento, não foi
ofendida, se pensado que se trata de patrimônio disponível do cidadão
com seu expresso consentimento para a realização dos famigerados
descontos.
No entanto, havendo a manifestação de discordância a
seu respeito, levando em conta a extensão dos descontos efetivados
mensalmente, viabiliza-se a intervenção do Poder Judiciário para
assegurar o equilíbrio das obrigações assumidas, notadamente em face
do direito da pessoa de viver dignamente.
Com isso, se o consumidor firma contrato de mútuo para
pagamento por meio de consignação em folha de pagamento ou
mesmo por meio de lançamento em conta bancária em que é
depositado seu salário, caberá à instituição financeira o dever de
cuidado para que o alcance dessa contratação não implique o
comprometimento de sua subsistência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A equidade contratual passa a ser um dogma que
sobrepõe a autonomia privada, cujo controle é exercido pelo Poder
Judiciário “a posteriori” formação do contrato, sendo-lhe facultado
declarar ineficazes eventuais cláusulas excessivamente onerosas (art.
6o, inciso V, do CDC), com restabelecimento do equilíbrio contratual.
Essas considerações são objeto do dito v. acórdão citado,
lançado que foi na Apelação Cível no 592.070.528, 3a Câmara Cível,
rel. Des. JOÃO LOURENÇO FERREIRA, j. em 30.9.1992.
O Ministro LUIS ROBERTO BARROSO destaca com
muita propriedade a frequência do conflito de normas em nosso
sistema positivo, e realça a necessidade da exegese em tais
circunstâncias, quando terá proeminência dentro de normas de uma
mesma hierarquia, como é o caso das de conteúdo constitucional, as
que tiverem em mira a proteção de valores mais essenciais à vida e a
dignidade da pessoa.
Logo, ainda que devam ser prestigiados os princípios que
resguardam a propriedade privada, a função social do contrato e
mesmo a autonomia da vontade, atualmente denominada de
autonomia privada, nunca se poderá faltar o cotejo da situação com o
princípio essencial da dignidade humana.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Na ponderação de dois valores jurídicos, ou seja, o de
sobrevivência e o de crédito, deve prevalecer o que tem respaldo
constitucional e diz respeito a direitos individuais, em relação ao que
contempla direito infraconstitucional e de crédito apenas.
Embora se saiba da existência de Decretos Estaduais que
preveem a possibilidade de vinculação da remuneração em patamares
maiores, entendo que os descontos mensais consignados em folha de
pagamento e em conta bancária em que é depositado o salário do
autor, rigorosamente, não deve exceder o limite legal ditado pela Lei
no
10.820/2003,
norteador
da
orientação
jurisprudencial
majoritariamente adotada, com a qual me afino, de 30% (trinta por
cento) do total de seus vencimentos líquidos.
Relembre-se que a Medida Provisória no 681/2015,
convertida na Lei no 13.172/2015, alterou a Lei no 10.820/2003 para
majorar o limite de desconto de prestações de empréstimos
consignados em folha de pagamento, de 30% para 35%.
Esse adicional de 5% tem sua utilização vinculada à linha
de cartão de crédito, administrado pelo próprio agente mutuante, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
termos do art. 1o, § 1o e do art. 2o, III, ambos da Lei no 10.820/2003, o
que não é o caso dos autos.
Frisa-se que os rendimentos líquidos do autor não são
apenas aqueles efetivamente lançados em sua conta corrente ou
apontados como “líquido a receber” em seu holerite, mas sim toda a
renda bruta por ele percebida, subtraindo-se, apenas, os descontos
legais obrigatórios de contribuição previdenciária e de imposto de
renda, porque os demais descontos realizados são eletivos.
É o que se extrai do artigo 2o, inciso VIII, e §1o, da Lei no
10.820/2003, pois se entende legalmente como remuneração
disponível os vencimentos ou salários da pessoa, descontadas as
consignações compulsórias, não consideradas aquelas voluntárias por
ela autorizadas.
Ademais, a simples limitação dos descontos a percentual
dos vencimentos que assegura a subsistência do devedor não traz
qualquer prejuízo à corré, eis que terá sua dívida paga integralmente,
embora com o elastério do prazo estabelecido inicialmente, e, em
contrapartida, diminui-se sensivelmente o risco de o autor incidir em
um superendividamento descontrolado capaz de ensejar uma situação
de inadimplência permanente, que certamente não traria qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
benefício à própria credora.
E, quanto ao pleito de que o Poder Judiciário não poder
modificar aquilo que ficou pactuado, a intervenção jurisdicional do
Estado deve ser adstrita à garantia da dignidade da pessoa.
Isto é, respeitado o entendimento de origem, a
determinação judicial deve atuar para a limitação do valor possível de
débito mensal sobre os rendimentos da autora, não cabendo
restabelecer cláusulas contratuais ou criar novas condições de
pagamento.
Dessa forma, tal como assentado acima, mas sem que se
possa falar em ingerência na liberdade contratual, a hipótese é apenas
de limitar os descontos e estabelecer o equilíbrio contratual que
permite o Código de Defesa do Consumidor diante de onerosidade
excessiva.
Por via de consequência, é descabida a pretensão de
restituição de valores e recebimento de indenização por supostos
danos morais experimentados, não somente porque o capital mutuado
foi disponibilizado na conta de sua titularidade, como também porque

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
não ficou comprovado que tenha sofrido alguma espécie de
constrangimento, vexame ou humilhação no momento da contratação
e durante a execução do contrato, pois, apesar de a instituição
financeira ter retido o salário da autora, houve o desbloqueio e saque
no mesmo dia (fls. 19).
Noutro vértice, com relação às “astreintes” estabelecidas,
vale lembrar que a hipótese é de ação em que se determinou obrigação
de fazer consistente na limitação de descontos de parcelas de contratos
de mútuo que recaem sobre a conta-corrente em que a autora recebe
seus vencimentos, o que é situação legitimadora da aplicação dos
artigos 536 e seguintes do Código de Processo Civil.
Desse modo, também não se deslembre de que tal multa
somente terá incidência se houver efetiva recusa injustificada da parte
a quem foi dada a ordem de cumprir a decisão judicial.
Em outras palavras, a mera previsão de sua cominação,
para o caso de descumprimento da determinação judicial, não oferece
diretamente prejuízo algum à parte, notadamente a diligente, que
providencia o atendimento do comando judicial prontamente, e
quando muito serve apenas de advertência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O “quantum” definido para a multa (R$ 100,00), em caso
de descumprimento da ordem judicial, revela-se equilibrado para a
situação versada, pois atende aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade e, como já expendido, visa à coação psicológica de
observância do comando obrigacional estabelecido, e não de dar a
alternativa da parte obrigada analisar sobre o cumprimento ou não da
determinação imposta.
Por essas razões, a r. sentença combatida merece ser
reformada em parte para que, mantida a parcial procedência da
demanda, em menor extensão, os descontos das parcelas dos dois
contratos de empréstimo existentes sejam limitados a 30% dos
rendimentos líquidos da autora, subtraindo-se, apenas, os descontos
legais obrigatórios de contribuição previdenciária e de imposto de
renda.
Por fim, não há que se falar em redução da verba
honorária, uma vez que o valor fixado de R$ 1.000,00, para o patrono
da ré, está de acordo com o disposto nos §§ 2o e 8o, do artigo 85, do
Código de Processo Civil, merecendo apenas majoração para R$
1.500,00, em razão do trabalho desenvolvido pelo procurador da ré na
fase recursal, observada a gratuidade processual concedida à autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
da ré e nega-se provimento ao da autora.
Sebastião Flávio
Relator